Tribunal: TJBA
Processo: 8005111-87.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005111-87.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GURGEL

Advogado(s)
:
LISA GLEYCE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ELETRÔNICO NÃO AUTENTICADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Maria de Fátima da Silva Gurgel contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança proposta pelo Banco Bradesco S/A, condenando-a ao pagamento de R$128.965,56, acrescidos de correção monetária e juros legais.

A apelante sustenta a ausência de prova válida da contratação, argumentando que o contrato eletrônico apresentado não possui assinatura, tampouco é acompanhado de documentos que demonstrem a existência da dívida.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à validade e exigibilidade do contrato de reorganização financeira n.º 469980248, supostamente firmado por meio eletrônico, e à suficiência da documentação apresentada pelo banco para embasar a pretensão de cobrança.

III. Razões de decidir

A relação jurídica sub judice é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o ônus probatório do fornecedor quanto à existência e validade da contratação.

Os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca a efetiva celebração do contrato pela consumidora, uma vez que não possuem assinatura, certificação digital, ou outro meio de autenticação eletrônica.

Não foram apresentados extratos bancários ou comprovantes de crédito em conta que atestem o recebimento dos valores supostamente pactuados.

A jurisprudência do STJ exige a apresentação de prova hábil e idônea nas ações fundadas em contratos eletrônicos, inclusive quanto à sua autenticidade e integridade, não bastando declarações unilaterais da instituição financeira.

Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a contratação, a procedência da cobrança comprometeria a segurança jurídica e violaria os direitos do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de cobrança baseadas em contrato eletrônico, incumbe ao autor demonstrar de forma inequívoca a celebração do contrato, mediante documentos dotados de autenticidade e integridade. 2. A ausência de assinatura ou de certificação do instrumento contratual, aliada à falta de extratos ou comprovantes de crédito, constitui vício probatório que impede o reconhecimento da dívida.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 12, 14; CPC, arts. 373, I, e 784, § 4º; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1002122-67.2020.8.26.0344; Súmula 297/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8005111-87.2023.8.05.0103
, da comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GURGEL
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça